Tribunal: TJDFT
Processo: 0711424-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Em análise aos autos, verifica-se que o advogado que subscreve a petição inicial e que foi intimado para os atos processuais não possui procuração nos autos. Dessa forma, intime-se a apelada para que regularize a sua representação processual. Brasília/DF, 28 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105